Tribunal: TJES
Processo: 5011779-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011779-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GIOVANI DA SILVEIRA SUET BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011779-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GIOVANI DA SILVEIRA SUET BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CONSIDERAÇÃO NO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A realização de detração do tempo de prisão provisória que o reeducando cumpriu quando não computada para alteração do regime inicial de cumprimento de pena, será levada em consideração para os cálculos dos benefícios a serem concedidos ao longo da execução e que somente serão efetivados após a recaptura do agravante. 2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
GIOVANI DA SILVEIRA SUET BORGES
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que diferiu o momento da análise do pedido de detração formulado, para após a recaptura do reeducando.

Em suas razões, a defesa aduz que necessária a realização da detração, sem a implementação da recaptura do agravante, uma vez que não há previsão legal de tal condicionante.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão proferida.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 9644037), pleiteando o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011779-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GIOVANI DA SILVEIRA SUET BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
GIOVANI DA SILVEIRA SUET BORGES
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que diferiu o momento da análise do pedido de detração formulado, para após a recaptura do reeducando.

Em suas razões, a defesa aduz que necessária a realização da detração, sem a implementação da recaptura do agravante, uma vez que não há previsão legal de tal condicionante.

Pois bem. Passo à análise do pedido.

Conforme se depreende do caderno processual, no momento da prolação da sentença, não foi realizada a detração do tempo de pena cumprido, uma vez que não haveria possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, conforme preceitua o §2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal.

O reeducando foi condenado à pena de 15 anos e 11 meses de reclusão pelo Magistrado primevo e permaneceu preso preventivamente pelo período entre 10/06/2016 e 11/04/2019.

O tempo de prisão provisória deve ser considerado, a fim de evitar o chamado excesso de execução.

Contudo, quando não aplicado no momento processual em que a sentença é prolatada, este período deve ser considerado pela execução penal, como tempo de pena cumprida, quando da análise dos cálculos dos benefícios, a exemplo, para progressão de regime, o que somente será estabelecido, após a recaptura do apenado, haja vista a necessidade de fixar os marcos temporais de cumprimento de pena.

Assim, entendo que a decisão proferida se mostra revestida de legalidade, não merecendo retoques.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.